Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-49.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004617-49.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante RICARDO
FERNANDES, são apelados LABORATÓRIO GONZAGA – UNIDADE BOQUEIRÃO,
LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA e LABORATÓRIO LABET CITILAB
DIAGNÓSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-49.2019.8.26.0477 -Voto no 47.851
2
VOTO No 47.851
APELAÇÃO CÍVEL No 1004617-49.2019.8.26.0477
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: RICARDO FERNANDES
APELADA
: LABORATÓRIO GONZAGA - UNIDADE BOQUEIRÃO E OUTRO
COMARCA
: PRAIA GRANDE - 1a VARA CÍVEL
RECURSO.
APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESERÇÃO.
OCORRÊNCIA.
NÃO
RECOLHIMENTO DO PREPARO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA
DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou improcedente ação responsabilidade civil pautada
em suposto erro médico.

Inconformado, apela o requerido (fls. 237/247), aduzindo,
em síntese, que em 14/11/18 dirigiu-se ao laboratório da ré para coleta de exame
toxicológico, para o fim de renovação da CNH, por ser profissional de transporte
rodoviário. A coleta foi encaminhada a segunda ré para análise e laudo. Em 21/11/18
sobreveio resultado positivo para cocaína. Ocorre que em 28/11/18 realizou exame em
outro laboratório com resultado negativo. Por ser motorista de ônibus, foi obrigado a
faltar 4 dias e pedir ferias, tudo para conseguir regularizar o erro cometido pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-49.2019.8.26.0477 -Voto no 47.851
3
Ficou impedido de dirigir e pede indenização. Requer, assim, a reforma da sentença que
julgou seu pedido improcedente.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 252/256).
Por esta Instância foi determinado o recolhimento em dobro
do preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls. 259/260).
A parte deixou de cumprir a determinação, transcorrendo o
prazo in albis (fls. 262).
É o relatório.
2.
É caso de não se conhecer do recurso de apelação, com
fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Isso porque deixou a apelante de juntar a comprovação
atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do preparo, em frontal desatendimento
ao disposto no sobredito comando legal.
Consigna-se que a parte não interpôs qualquer recurso em
face da decisão monocrática deste relator que determinou o recolhimento, ficando inerte
frente a determinação.
Na medida, pois, em que se quedou inerte o recorrente em
relação à providência pertinente ao preparo recursal, forçoso é o reconhecimento da
deserção, uma vez que se constitui o preparo requisito de admissibilidade do recurso,
cuja não observância leva ao não conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
“Agravo - Regulamentação de Visitas - Assistência
judiciária gratuita - Não comprovação de fazer jus aos
benefícios da Lei 1.060/50 - Ausência de recolhimento
da taxa judiciária e do porte de retorno - Recurso
deserto”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no.
0328738-13.2009.8.26.0000 São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Ribeiro da Silva j. 07.10.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-49.2019.8.26.0477 -Voto no 47.851
4
Destarte, ausente prova do recolhimento de qualquer valor a
título de preparo, manifestamente inadmissível se revela o recurso, devendo o apelo não
ser conhecido, nos termos do artigo 1.007 do Estatuto Processual Civil.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator